Tribunal: TJDFT
Processo: 0705811-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705811-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STAR VET HOSPITAL VETERINARIO LTDA, ORTOTEC VET ASSOCIADOS LTDA AGRAVADO: DENTEGREE VETERINARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por STAR VET HOSPITAL VETERINÁRIO LTDA e ORTOTEC VET ASSOCIADOS LTDA (réus), contra r. decisão proferida nos autos da Ação de apuração de haveres ajuizado por DENTEGREE VETERINÁRIA LTDA, processo n. 0719996-23.2023.8.07.0015, por meio da qual o d. Juízo da ilustre Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios. Eis a r. decisão agravada (ID 184010802 dos autos de origem): “Trata-se de ação de apuração de haveres ajuizada por DENTEGREE VETERINÁRIA LTDA contra BUTIBANEST ANESTESIOLOGIA E UTI VETERINÁRIA LTDA, CRT OFTALMOLOGIA VETERINÁRIA LTDA, NARDOTTO SCAN SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA, ORTOTEC VET ASSOCIADOS LTDA, SCAN MEDICINA VETERINÁRIA DIAGNOSTICA LTDA, SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS STAR VET LTDA, STELLA SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA, UNIONCATS PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES E SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA, VETERINARY MANAGEMENT CIA E PARTICIPAÇÕES LTDA e VIANA ONCOLOGIA VETERINARIA LTDA, STAR VET HOSPITAL VETERINÁRIO LTDA. Para tanto, a parte autora alegou compor o quadro societário do Hospital Veterinário Star Vet desde 12/11/2020 até 27/03/2023; que, com o decorrer do tempo, passou a não concordar com a administração da empresa; que, em virtude disso, perdeu o interesse em permanecer na sociedade, de forma que notificou a sociedade do seu interesse na retirada; que a retirada foi averbada na Junta Comercial no dia 27/03/2023. Requereu, assim, a apuração de seus haveres e o pagamento dos serviços prestados. A petição inicial foi recebida pela decisão de ID. 167511906. A ré SCAN MEDICINA VETERINARIA DIAGNOSTICA LTDA foi citada no ID. 169674312; NARDOTTO SCAN SERVICOS VETERINARIOS LTDA no ID. 169674314; NARDOTTO SCAN SERVICOS VETERINARIOS LTDA no ID. 169805965; STELLA SERVICOS VETERINARIOS LTDA no ID. 169804341; VIANA ONCOLOGIA VETERINARIA LTDA no ID. 169806287; VETERINARY MANAGEMENT CIA E PARTICIPACOES LTDA no ID. 170373979; SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS STAR VET LTDA no ID. 170373987; STAR VET HOSPITAL VETERINARIO LTDA no ID. 170778848; VETERINARY MANAGEMENT CIA E PARTICIPACOES LTDA no ID. 170778849; SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS STAR VET LTDA no ID. 170778850; ORTOTEC VET ASSOCIADOS LTDA no ID. 171152926; CRT OFTALMOLOGIA VETERINARIA LTDA no ID. 171269583; BUTIBANEST ANESTESIOLOGIA E UTI VETERINARIA LTDA no ID. 171474627. A conciliação não foi possível, conforme ata de ID. 172249566. NARDOTTO SCAN SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA e SCAN MEDICINA VETERINÁRIA DIAGNOSTICA LTDA apresentaram contestação de ID. 174531405. Em preliminar, suscitaram a ilegitimidade passiva e a ausência de interesse processual autoral em virtude da inadequação da via eleita no que toca ao pedido de pagamento de serviços prestados e não repassados pela ré STAR VET HOSPITAL VETERINÁRIO LTDA. No mérito, alegaram que inexiste responsabilidade dos sócios pelo pagamento dos haveres; que a única responsável para a verificação e apuração de haveres é a sociedade STAR VET HOSPITAL VETERINÁRIO LTDA; que a responsabilidade dos sócios na sociedade é a limitada às suas quotas integralizada; que não deve ser objeto da apuração de haveres as projeções futuras; e que a data da apuração de haveres deve ser o dia 25/11/2022. UNIONCATS PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES E SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA apresentou defesa de ID. 174682194. Em preliminar, arguiu a incorreção do valor da causa, porque ele deve englobar, além das quotas sociais, o valor dos serviços supostamente prestados, o que importaria o montante de R$ 99.000,00. No mérito, defendeu a responsabilidade pelo pagamento dos haveres é exclusivamente da sociedade; que a sociedade vem acumulando prejuízos e, portanto, não haveres a apurar; que a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas; que não restou comprovado a autora prestou qualquer serviço à sociedade, inexistindo qualquer direito ao recebimento dos referidos R$ 24.000,00 pleiteados na inicial; que os supostos serviços estão em nome da pessoa física, Mariana Cesca Piva; e que não se pode considerar as projeções futuras para a apuração de haveres. BUTIBANEST ANESTESIOLOGIA E UTI VETERINARIA LTDA, CRT OFTALMOLOGIA VETERINARIA LTDA, ORTOTEC VET ASSOCIADOS LTDA, SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS STAR VET LTDA, STELLA SERVICOS VETERINARIOS LTDA, VETERINARY MANAGEMENT CIA E PARTICIPACOES LTDA, VIANA ONCOLOGIA VETERINARIA LTDA e STAR VET HOSPITAL VETERINARIO LTDA apresentaram contestação de ID. 174763417. Em preliminar, arguiu a ilegitimidade passiva. No mérito, alegaram que os extratos de suposta prestação de serviços realizados estão em nome de MARIANA CESCA PIVA, a qual não compõe o polo ativo da demanda, de forma que a autora não pode pedir em nome próprio direito alheio; que inexiste responsabilidade dos sócios pelo pagamento dos haveres; que a data da apuração de haveres deve ser o dia 25/11/2022; e que eventual responsabilidade deve se limitar às quotas integralizadas. Requereram, por fim, a gratuidade de justiça. Réplica no ID. 175075914. Instados a especificarem provas, as partes requereram prova pericial (IDs 176912902, 176929113, 176870838 e 176963704). É o relatório. DECIDO. Trata-se de apuração de haveres. Passo a análise das preliminares. Da falta de interesse processual - competência deste Juízo A competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal foi inicialmente estabelecida pela Lei no 11.697/2008, que determina: Art. 33. Compete ao Juiz da Vara de Falências e Concordatas: I – rubricar balanços comerciais; II – processar e julgar os feitos de falências e concordatas e as medidas cautelares que lhes forem acessórias; III – cumprir cartas rogatórias, precatórias e de ordem relativas aos processos mencionados no inciso II deste artigo; IV – processar e julgar as causas relativas a crimes falimentares. A Resolução no 23/2010 do TJDFT ampliou a competência dispondo: Art. 2o A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: I. insolvência civil; II. dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III. liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV. exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V. apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI. nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais. Trata-se de competência material e, portanto, absoluta, estabelecida em rol taxativo e de interpretação restritiva. Sobre a competência absoluta em razão da matéria, reza o CPC: Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Art. 64, § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O simples fato de a lide ter índole empresarial não é suficiente para atrair a competência especializada da Vara de Falências e Recuperação Judicial, se não demonstrada enquadrar-se em uma das hipóteses prevista na lei ou da resolução. Ou seja, somente é da competência da Vara de Falências a causa cujo pedido se subsome a uma das hipóteses acima descritas. Por outro lado, por se tratar de competência de natureza material (e, portanto, absoluta), não há que se falar em reunião dos feitos em virtude de conexão ou continência, uma vez que a modificação da competência somente ocorre nas hipóteses de competência relativa. Nesse sentido, reza o CPC: Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção. Nas ações de dissolução de sociedade (seja de dissolução total, seja parcial – resolução societária) frequentemente são formulados pedidos cumulativos de indenização por danos materiais, compensação de danos morais, prestação de contas etc. Contudo, essa espécie de ação não atrai a competência para a vara especializada de demanda que não guarda qualquer relação com a matéria descrita no art. 2o da Resolução no 23/2010. Mais uma vez, tal atração de competência somente ocorre em se tratando de competência relativa (artigo 54 do CPC) e a competência da Vara de Falências é absoluta. Pela mesma razão, não se admite a cumulação de pedidos (cúmulo objetivo de demandas) se a Vara de Falência não for competente para cada um deles. Ou seja, somente serão processados pela Vara de Falências os pedidos que se enquadrem expressamente nos artigos 33 da Lei no 11.697/2008 e 2o da Resolução no 23/2010 do TJDFT. Sobre o tema, reza o CPC: Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. § 1o São requisitos de admissibilidade da cumulação que: ... II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo; ... Conforme narrado na petição inicial, a parte requerente, além de pedir a apuração de haveres, requereu também o pagamento dos supostos serviços realizados e não repassados pela ré STAR VET HOSPITAL VETERINÁRIO LTDA. Trata-se, portanto, de obrigação contratual, matéria que esta vara especializada não é competente para julgar. Portanto, considerando que pretensão consubstanciada em cobrança pelos serviços realizados não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na Resolução 23/2010 deste Tribunal de Justiça, este juízo não é competente para julgá-lo. Veja-se o precedente do egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO COMERCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. VARA CÍVEL. RESOLUÇÃO No 23/2010. ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA. MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. A competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF limita-se aos feitos cujos objetos digam respeito às matérias elencadas no rol taxativo previsto no art. 2o da Resolução no 23/2010 do TJDFT. 2. Não havendo mais controvérsia quanto à exclusão do sócio da sociedade e sendo as demais matérias de natureza civil deve prevalecer a competência do juízo cível. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.867617, 20150020040668AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/05/2015, Publicado no DJE: 21/05/2015. Pág.: 196) Nesse sentido, declaro a incompetência absoluta deste juízo para o julgamento da pretensão de cobrança, a inadequação da via eleita (nos termos do artigo 327, § 1o, II, do CPC) de forma que, neste ponto, extingo o feito, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo civil. Da preliminar de incorreção do valor da causa A parte ré arguiu a incorreção do valor da causa, porque ele deve englobar, além das quotas sociais, o valor dos serviços supostamente prestados e cobrados pela parte autora, o que importaria o montante de R$ 99.000,00. Razão lhe assiste. Sobre o tema, dispõe o CPC: “Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; ...” Na ação em que se pede a apuração de haveres, o valor da causa deve corresponder ao valor das quotas do sócio excluído (parte controvertida do negócio jurídico – contrato social – que se pretende modificar). Porém, só será possível aferir o valor das quotas do retirante após a apuração de haveres. No momento da propositura da ação, contudo, cabe à parte autora estimar tal valor, atribuindo-o como valor da causa. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. NULIDADE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. RETIRADA DE SÓCIO. APURAÇÃO DE HAVERES. ESTIMATIVA. VALOR DA CAUSA. EXORBITANTE. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. ... 2. O valor da causa em ação que objetiva a retirada de sócio, e percepção de indenização resultante da apuração dos haveres, deve ser fixado por estimativa, pois apenas em sede de liquidação de sentença é que resultará possível aferir o montante do patrimônio líquido que caberá, se o caso, ao sócio retirante da sociedade empresarial. 3. A impossibilidade de aferição imediata do conteúdo econômico da ação não autoriza a sua fixação em quantia exorbitante, o que impõe a sua estimativa em valor inferior ao atribuído à causa. ...” (Acórdão n.621052, 20120020099356AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2012, Publicado no DJE: 01/10/2012. Pág.: 91) No caso concreto, a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 75.000,00, que corresponde ao valor nominal das suas cotas sociais, de forma que, nesse ponto, a indicação foi correta. Em contrapartida, considerando que ela também requereu o pagamento da quantia de R$ 24.349,55, o valor da causa deveria corresponder ao valor das suas quotas (R$ 75.000,00) somado ao valor da cobrança (R$ 24.349,55), resultando no importe de R$ 99.349,55. Ratifico o valor da causa para R$ 99.349,55. À parte autora para que recolha eventuais custas iniciais complementares. Da preliminar de ilegitimidade passiva Os réus alegaram serem partes ilegítimas para a demanda, porque a legitimidade é da sociedade. Razão, todavia, não lhe assistem. Nos termos do CPC: Art. 599. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto: (...) II - somente a resolução ou a apuração de haveres. Art. 600. A ação pode ser proposta: (...) V - pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada, pelos demais sócios, a alteração contratual consensual formalizando o desligamento, depois de transcorridos 10 (dez) dias do exercício do direito; Art. 601. Os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 (quinze) dias, concordar com o pedido ou apresentar contestação. Parágrafo único. A sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada. Pela leitura dos dispositivos, verifica-se que tanto os sócios com a sociedade são partes legítimas para a ação de auração de haveres. A formação da demanda está adequada, pois, conforme norma contida no art. 601 do CPC, "Os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 (quinze) dias, concordar com o pedido ou apresentar contestação". Verifica-se, portanto, a apuração de haveres deve ser proposta contra a sociedade e seus sócios remanescentes, em litisconsórcio passivo necessário, em virtude da comunhão das obrigações à lide, ou seja, apurados os haveres, eles deverão ser quitados pela sociedade com o ativo próprio ou mediante redução do capital social, o que afeta todos os sócios. A jurisprudência do STJ também se firmou no sentido de que, em regra, na ação de para apuração de haveres de sócio, a legitimidade processual passiva é da sociedade e dos sócios remanescentes, em litisconsórcio passivo necessário (REsp 1.371.843/SP e REsp 147.769/SP). Ante o exposto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Não havendo outras preliminares, passo ao exame do pedido de provas. Da prova Todas as partes requereram prova pericial. A apuração de haveres consiste no procedimento de avaliar o montante devido a sócio que se retira da sociedade limitada, geralmente, por meio de elaboração do balanço de determinação. Nesse sentido, defiro o pedido de prova pericial contábil. Da apuração de haveres propriamente dita A parte autora se retirou da sociedade da sociedade tendo ajuizado a presente ação exclusivamente com o propósito da apuração de seus haveres (conforme lhe faculta o artigo 599, III, do CPC). Uma vez resolvida a sociedade em relação a um sócio, tem início o procedimento de apuração de seus haveres. A apuração de haveres é o procedimento de liquidação das quotas titularizadas pelo sócio excluído. Para tanto, leva-se em consideração o patrimônio social existente ao tempo da resolução da sociedade. Nesse sentido, reza o CPC: Art. 604. Para apuração dos haveres, o juiz: I - fixará a data da resolução da sociedade; ... Art. 605. A data da resolução da sociedade será: I - no caso de falecimento do sócio, a do óbito; II - na retirada imotivada, o sexagésimo dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante; III - no recesso, o dia do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio dissidente; IV - na retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade; e V - na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião de sócios que a tiver deliberado. Os critérios para apuração dos haveres podem ser previstos no contrato social. Não havendo tal previsão, os haveres são calculados proporcionalmente ao valor do patrimônio social, este a ser apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo a ser apurado de igual forma. Nesse sentido: Art. 604 do CPC. Para apuração dos haveres, o juiz: ... II - definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; ... Art. 606 do CPC. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. Para calcular o valor do patrimônio social à data da sua resolução, o juiz vale-se de perito, preferencialmente especialista em avaliação de sociedades. Nesse sentido: Art. 606, Parágrafo único, do CPC. Em todos os casos em que seja necessária a realização de perícia, a nomeação do perito recairá preferencialmente sobre especialista em avaliação de sociedades. Art. 465 do CPC. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. No caso concreto, o autor exerceu seu direito de retirada da sociedade em 22/09/2022 (data da notificação – ID. 167158760), o contrato social foi alterado em 08/02/2023 (ID. 167158764) e a alteração foi averbada em 27/03/2023 (ID. 167158752). Contudo, seus haveres não foram apurados/pagos extrajudicialmente, razão pela qual ajuizou a presente ação. No que toca à data da apuração de haveres, nos termos do art. 1.029 do Código Civil, além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa. No caso dos autos, o autor exerceu, de forma inequívoca, o direito de retirada em 22/09/2022, fato não impugnado pela parte ré. Assim, após o prazo de 60 dias, ou seja, em 21/11/2022, ela deixou legalmente de compor o quadro societário da empresa em questão. Assim, nos termos do art. 605, II, do CPC, a data da resolução da sociedade e, por conseguinte, da apuração de haveres é o dia 21/11/2022. No que toca ao modo de apurar os haveres, salvo previsão diversa no contrato social, os haveres serão apurados com base no valor patrimonial encontrado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma, nos termos do art. 606, do CPC. No caso dos autos, a cláusula décima terceira do contrato social (ID. 167158764) dispõe que “o valor dos haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado”. Assim, o contrato está em consonância com aquele dispositivo legal e o perito deverá observá-lo. Por fim, à secretaria para diligenciar quanto à existência de experto idôneo apto a levar a cabo a tarefa que ora se apresenta. Com a indicação do expert, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem quesitos, indicarem assistente técnico e/ou arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, nos termos do art. 465, § 1o do Código de Processo Civil. Após, intime-se o perito novamente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar proposta de honorários, currículo, com comprovação de especialização, e contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, nos termos do art. 465, §2o, do CPC. Com a proposta, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 05 (cinco) dias, sob pena de homologação (art. 465, §3o, do CPC). Após, tornem os autos conclusos.” Inconformados, os réus recorrem. Defendem que a inclusão dos sócios no polo passivo é equivocada, porquanto distinta a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios (artigo 49-A , do Código Civil). Pondera que “Se a ação inicialmente se abordasse a dissolução parcial da sociedade com apuração de haveres, seria necessária a composição dos demais sócios. Entretanto, in casu, o agravado já se retirou da sociedade, restando apenas a apuração em análise.” Diz que deve somente a STAR VET HOSPITAL VETERINÁRIO LTDA deve compor o quadro passivo. Requer efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para “que seja reformada a decisão interlocutória que não reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios.” Comprovante de recolhimento de preparo no ID 55848539. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifico que, em tese, a apuração de haveres, ao final pode resultar em dissolução da sociedade ou redução do capital social, portanto, envolve interesse patrimonial dos sócios remanescentes, o que, em tese, enseja a inclusão destes em litisconsórcio necessário. Sobre a matéria em exame, transcrevo jurisprudência do e. STJ, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES POR RETIRADA DE SÓCIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SOCIEDADE EMPRESARIAL E DOS SÓCIOS REMANESCENTES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. [...] 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na ação de apuração de haveres de sócio, a legitimidade processual passiva é da sociedade empresarial e dos sócios remanescentes, em litisconsórcio passivo necessário. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 824.432/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019, grifos nossos) “AGRAVO REGIMENTAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COMERCIAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A SOCIEDADE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. I - Consoante dispõe o artigo 535 do CPC, destinam-se os Embargos de Declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. II - Na ação para apuração de haveres de sócio, a legitimidade processual passiva é da sociedade empresarial e dos sócios remanescentes, em litisconsórcio passivo necessário. III - A falta de citação do litisconsorte necessário inquina de nulidade, desde a origem, o processo originário, matéria a ser apreciada, inclusive, de ofício. Em casos que tais, "os atos nulos pleno iure jamais precluem, não se sujeitando à coisa julgada, porque invalidam a formação da relação processual, podendo ser reconhecidos e declarados em qualquer época ou via." (REsp 147.769/SP, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 14.2.00) IV - Agravo Regimental improvido.” (AgRg no REsp 947.545/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 22/02/2011, grifo nosso) No mesmo sentido Aresto desta eg. 6a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES. SÓCIOS REMANESCENTES E SOCIEDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. I - A ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres deve ser integrada pela sociedade e pelos sócios remanescentes, em litisconsórcio passivo necessário, art. 601 c/c arts. 113 e 114, todos do CPC. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1329707, 07457848920208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos nesta cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, também não se verifica, de plano, perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo que decorra dos efeitos da r. decisão agravada. Ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada, de rigor o negar referido pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator